Tribunal: TJMT
Processo: 1000989-32.2022.8.11.0035
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000989-32.2022.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ao deixar de analisar individualmente as teses de separação de poderes, reserva do possível e perda superveniente do interesse processual.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa às teses subsidiárias, consignando que, em razão do reconhecimento da procedência do pedido pelo ente público, mostrava-se desnecessária a análise individualizada das alegações de violação à separação dos poderes e à reserva do possível.

5. A edição de lei municipal e a celebração de termo de fomento pelo ente público configuraram reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, tornando juridicamente contraditório que o próprio ente venha posteriormente questionar a legitimidade das obrigações que voluntariamente cumpriu.

6. O acórdão distinguiu adequadamente as hipóteses de reconhecimento da procedência do pedido e de perda superveniente do interesse processual, esclarecendo que o cumprimento das obrigações pelo réu após a citação não configura perda do objeto, mas reconhecimento da procedência do pedido com extinção do processo com resolução de mérito.

7. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à reanálise de matéria já decidida nem servindo como sucedâneo de recurso revisional.

IV. Dispositivo e tese
:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025; TJMT, Apelação 1000436-94.2021.8.11.0010, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS (MT)

contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante, mantendo a sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado na inicial e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta a existência de omissão no v. acórdão embargado, alegando que teria deixado de analisar as seguintes teses: (i) violação da autonomia e separação dos poderes e do poder discricionário da Administração; (ii) impossibilidade de intervenção no orçamento da Administração, ausência de orçamento definido e impossibilidade de majoração pelo Poder Judiciário; (iii) ofensa ao princípio da reserva do possível; e (iv) parcial perda do objeto pela falta de interesse de agir superveniente em relação a diversas obrigações já cumpridas.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, constantes do Id. 336046898, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS (MT)

contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante, mantendo a sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado na inicial e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente o v. acórdão embargado, verifica-se que esta c. Câmara enfrentou expressamente a questão relativa às teses subsidiárias, nos seguintes termos:

“
Quanto aos demais argumentos subsidiários, como a alegada violação ao princípio da separação dos poderes e a invocada ofensa ao princípio da reserva do possível, mostra-se desnecessária a análise dessas questões, em razão do reconhecimento do pedido.

Seria manifestamente contraditório que o ente municipal, após reconhecer a procedência das pretensões deduzidas na inicial, viesse a contestar, em momento posterior, a legitimidade de tais pedidos
.” (Id. 324387877 – Pág. 6).

Do cotejo analítico entre o teor do v. acórdão e as alegações recursais, extrai-se que não há qualquer omissão a ser sanada. O
decisum
adotou fundamentação jurídica que, por sua própria natureza lógica, tornou prejudicada a análise individualizada das teses de separação de poderes e reserva do possível.

Com efeito, a
ratio decidendi
do julgado reside no reconhecimento de que os atos praticados pelo Município — notadamente a edição da Lei Municipal n. 1.377/2023 e a celebração do Termo de Fomento n. 4/2023 — configuraram verdadeiro reconhecimento da procedência do pedido, nos moldes do art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, conforme consignado no voto condutor:

“
A edição de lei municipal e a celebração de termo de fomento não configuram eventos fortuitos ou fatos dissociados da relação processual, mas representam medidas administrativas adotadas pelo Município com a finalidade específica de atender às determinações judiciais.
” (Id. 324387877 – Pág. 5).

Ora, configurado o reconhecimento da procedência do pedido por meio da satisfação voluntária das obrigações, revela-se juridicamente contraditório que o próprio ente municipal, que cumpriu as determinações e, assim, anuiu à pretensão autoral, venha posteriormente questionar a legitimidade de tais obrigações sob o pálio da separação de poderes ou da reserva do possível.

Tal conduta configuraria verdadeiro
venire contra factum proprium
, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico.

Quanto à alegação de perda parcial do objeto por falta de interesse de agir superveniente, verifica-se que o v. acórdão distinguiu as hipóteses de reconhecimento da procedência do pedido e de perda superveniente do interesse processual, assentando que:

“
[...] o reconhecimento da procedência do pedido, disciplinado no art. 487, III, alínea a, do referido diploma legal, caracteriza-se pela conduta voluntária do réu que, no curso do processo, satisfaz a pretensão deduzida pelo autor.
” (Id. 324387877 – Pág. 5).

E ainda:

“
[...] a perda superveniente do interesse processual, prevista no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, pressupõe a ocorrência de fato externo ao processo que torne a tutela jurisdicional inútil ou impossível.
” (Id. 324387877 – Pág. 5).

Desse modo, o v. acórdão esclareceu que o cumprimento das obrigações pelo réu após a citação não configura perda do objeto, mas reconhecimento da procedência do pedido, com consequente extinção do processo com resolução de mérito — entendimento corroborado por precedente desta c. Câmara,
in verbis
:

“
[...] o cumprimento de obrigação de fazer no curso do processo não configura perda superveniente do objeto, sendo necessário o reconhecimento da procedência do pedido, com consequente extinção do processo com resolução de mérito
” (TJ-MT, apelação 1000436-94.2021.8.11.0010, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23.10.2024, publicado no DJE em 31.10.2024).

Enfim, o que se verifica é a pretensão do embargante de obter, pela via inadequada dos embargos declaratórios, a reanálise de matéria já decidida. Os embargos de declaração, contudo, não se prestam a tal finalidade, pois possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não servindo como sucedâneo de recurso revisional.

“
Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado
.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJE em 28.8.2025).

“
Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa
.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJE em 4.7.2025).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS (MT)
,
por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026